Tribunal: STJ
Processo: 5005329-23.2017.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082591 - RS(2025/0385946-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GILIAN HENCKE
AGRAVANTE
: FELIPE MASOTTI
ADVOGADOS
: BRUNO IRION COLETTO - RS079274
GRAZIELA DAVILA - RS113675
AGRAVADO
: INTERDESIGN MÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS FRANZOI BASSO - RS030694
FABIO DAL PONT BRANCHI - RS070262
SUZAN COSTELLA - RS098201
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PARTICULAR
DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO COM GARANTIA DE
FIANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL.
SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado,
pertinente à temática abordada no recurso especial, e a impossibilidade de
compreensão da controvérsia impedem a abertura da instância especial, nos
termos da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
17/03/2026
23/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:37:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 2f266ad7-a085-4df2-b823-4f166e1b2703

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082591 - RS(2025/0385946-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GILIAN HENCKE
AGRAVANTE
: FELIPE MASOTTI
ADVOGADOS
: BRUNO IRION COLETTO - RS079274
GRAZIELA DAVILA - RS113675
AGRAVADO
: INTERDESIGN MÓVEIS LTDA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS FRANZOI BASSO - RS030694
FABIO DAL PONT BRANCHI - RS070262
SUZAN COSTELLA - RS098201
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PARTICULAR
DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO COM GARANTIA DE
FIANÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL.
SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado,
pertinente à temática abordada no recurso especial, e a impossibilidade de
compreensão da controvérsia impedem a abertura da instância especial, nos
termos da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GILIAN HENCKE e OUTRO contra
decisão da Presidência desta Corte (fls. 505-506), que não conheceu do agravo, por incidir a
à espécie.
Súmula 284/STF
Nas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que "as razões recursais
indicaram de forma clara e concreta os dispositivos federais violados, notadamente o art. 104
do Código Civil, que trata dos requisitos de validade do negócio jurídico, bem como os arts.
166, II e VI, referentes à nulidade por ilicitude do objeto e fraude à lei, e o
II, que
art. 171,
disciplina a anulabilidade decorrente de vício de consentimento. Também foi apontada a
violação ao
do Código Civil, em razão da inobservância da boa-fé objetiva na
art. 422
formação e execução contratual. No campo processual, demonstrou-se o descumprimento do
incisos I e II, do CPC, relativo ao ônus da prova, além da afronta aos arts. 489, §1o,
art. 373,
incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, do CPC, diante da negativa de prestação jurisdicional
verificada no acórdão recorrido (fl. 512).
"
A parte agravada não apresentou impugnação.
Documento eletrônico VDA55003567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:12:36
Código de Controle do Documento: e77a8e09-1a43-4fb3-9050-b66f561cb058

É o relatório.
VOTO
Inexistem razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal.
Nas razões do especial, a parte recorrente não indicou quais teriam sido os
dispositivos legais porventura violados pelo Tribunal
.
a quo
O apelo nobre, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, requer,
obrigatoriamente, que o recorrente particularize, de forma inequívoca, os dispositivos legais que
entenda tenham sido contrariados pelo Tribunal de origem, sob pena de se configurar
fundamentação deficiente, inviabilizando a abertura da via especial.
O mero inconformismo, caso dos autos, sem a demonstração do dispositivo legal
supostamente violado, e a impossibilidade de compreensão da controvérsia constituem
argumentação deficiente, impedindo, por conseguinte, a exata compreensão da lide a ser
dirimida, apta a atrair, por analogia, o teor da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia."
A título demonstrativo, citam-se os seguintes precedentes, na parte que interessa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE.
INDICAÇÃO GENÉRICA DA LEI FEDERAL E
SÚMULA No 284/STF.
AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL E DA
NORMA LEGAL. [...]
1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido,
circunstância que atrai a incidência, por analogia, da Súmula no 284/STF.
[...]"
(AgRg no
TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro
REsp 793.488/RS,
, julgado em
DJe
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
23/4/2013,
2/5/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. [...] AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL QUE
TERIA SIDO VIOLADO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
DESPROVIDO.
1. O Recurso Especial encontra-se deficientemente fundamentado, porquanto
a agravante não indicou expressamente quais dispositivos legais teriam sido
contrariados pelo acórdão recorrido. Tal circunstância consubstancia
deficiência na fundamentação recursal, motivo pelo qual não pode ser
conhecido o Recurso Especial. Incide, por analogia, a Súmula 284 do STF.
[...]"
(AgRg no
PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro
AREsp 272.161/MS,
, julgado em
DJe
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
19/3/2013,
3/4/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO E DA
GARANTIA À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. VIOLAÇÃO A TEXTO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA
ESPECIAL. DESVIO DE FINALIDADE NA DILIGÊNCIA POLICIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS.
AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA NÃO DELIMITADA. SÚMULA N. 284 DO
STF. DEMAIS TESES DEFENSIVAS. SÚMULA N. 284 DO STF. TESE
Documento eletrônico VDA55003567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:12:36
Código de Controle do Documento: e77a8e09-1a43-4fb3-9050-b66f561cb058

ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DO
DA LEI DE DROGAS.
ART. 35
SUPOSTA
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Quanto à alegada violação ao
o, incisos LIV e LVII, da Constituição
art. 5.
Federal, por suposto desrespeito do direito ao silêncio e da garantia à não
autoincriminação, correta a decisão agravada no sentido de ser incabível
recurso especial para discutir violação de norma constitucional porque,
consoante o disposto no
da Constituição Federal, é
art. 102, inciso III,
matéria própria do apelo extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
2. O pedido de que o mencionado óbice seja superado em razão da suposta
relevância da tese suscitada é absolutamente carente de amparo jurídico no
ordenamento processual. A fundamentação do recurso especial é vinculada e
seu cabimento está adstrito às hipóteses elencadas no art. 105, inciso III,
alíneas a até c, de forma que a alegação de ofensa a dispositivo
constitucional, na presente via, traz como consequência inafastável o não
conhecimento do correspondente capítulo recursal.
3. A tese relativa ao desvio de finalidade no cumprimento do mandado de
prisão não foi debatida no acórdão recorrido sob o enfoque suscitado pela
Defesa e não foram opostos embargos de declaração.
Está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282
e n. 356, ambas do Supremo Tribunal Federal.
4. Nesse ponto, o conhecimento do apelo nobre também é esbarrado pela
aplicação da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, diante da falta
de delimitação da controvérsia. A mesma conclusão se aplica às teses
defensivas remanescentes.
5. Quanto a essas matérias, embora no recurso especial tenha havido menção
a artigos de lei federal, em nenhum momento se alegou a existência de
violação ou negativa de vigência a dispositivo legal, tendo se desenvolvido as
razões recursais nos mesmos moldes de um recurso dirigido às instâncias
ordinárias.
6. As instâncias ordinárias entenderam por condenar o Agravante pelo delito
previsto no
da
com base em fundamentação
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
concreta, na qual se apontou, inclusive, a existência de investigações prévias
durante o intervalo aproximado de 1 (um) mês. Nesse contexto, a inversão do
decidido pela Jurisdição ordinária, a fim de entender que não há provas nos
autos que comprovem a estabilidade e a permanência do Agravante na
associação para o tráfico de drogas, da qual seria integrante, é inviável nesta
via recursal, por demandar acurada análise do conteúdo fático-probatório (
.
Súmula n. 7/STJ)
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra
, Sexta
AREsp n. 2.274.110/RJ,
LAURITA VAZ
Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2023,
27/6/2023.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 104 E 394, DO CC. SÚMULA N. 284/STF.
ALEGADO NÃO CABIMENTO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
APLICAÇÃO
DA
NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL QUE
SÚMULA N. 284/STF.
TENHA SOFRIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA N. 284/STF.
PROVIDO.
1. A falta de articulação de argumentos jurídicos a embasar a assertiva de
violação aos arts. 104 e 394, do CC caracteriza deficiência de
fundamentação, que impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o
conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284/STF.
2. Em relação ao alegado não cabimento de danos morais, a alegação
genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo,
parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que
medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que
consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua
Documento eletrônico VDA55003567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:12:36
Código de Controle do Documento: e77a8e09-1a43-4fb3-9050-b66f561cb058

correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso
especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Aplicação da
Precedentes.
Súmula n. 284/STF.
3. Ademais, ainda em relação ao alegado não cabimento de danos morais, a
parte recorrente não apontou o dispositivo legal cuja interpretação tenha
sido divergente, a fim de viabilizar o conhecimento da insurgência a respeito
da tese de mérito. Dessa forma, constata-se que a argumentação apresentada
no recurso mostra-se deficiente. Incidência, mais uma vez, do verbete n. 284
da Súmula do STF.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.988.182/RJ,
LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
SALOMÃO
20/6/2022,
24/6/2022.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA
MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA
SÚMULA 284/STF.
PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. CONDUÇÃO DE PROVAS E
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO
MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.
I - Na origem, trata-se de embargos contra execução proposta pela UNIÃO
fundada em título extrajudicial exarado pelo Tribunal de Contas da União,
alegando, em síntese: nulidade no título decorrente da notificação realizada
de forma errônea da empresa executada, e ausência de razão para o
prosseguimento da ação executiva visto que foi concluído de forma integral o
objeto do convênio cujas contas foram julgadas pela Corte de Contas.
II - A sentença rejeitou os embargos, decisão mantida, em grau recursal, pelo
Tribunal de origem.
III - Em relação à indicada violação do
I e II, do
não se
art. 535,
CPC/1973,
vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia
tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo
a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante
de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso
declaratório.
IV - Incide a
no tocante à alegação de ocorrência de
Súmula n. 284/STF
venire contra factum proprium, pois o recorrente não indicou qual
dispositivo de lei federal teria sido violada pelo acórdão recorrido.
V - Não é papel do Poder Judiciário servir de instância revisora ao
julgamento de mérito administrativo, sendo o acórdão extrajudicial legítimo
título executivo.
VI - No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à
hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao
princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da
prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título
executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento,
mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação
do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para
dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro &
Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro &
Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, não provido.
(
relator Ministro
, Segunda
REsp n. 1.812.922/CE,
FRANCISCO FALCÃO
Turma, julgado em
DJe de
)
19/4/2022,
22/4/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SANÇÃO DEVIDA. VALOR DA MULTA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
TESE DE NÃO
SÚMULA 7/STJ.
OCORRÊNCIA
DE
INOVAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA55003567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:12:36
Código de Controle do Documento: e77a8e09-1a43-4fb3-9050-b66f561cb058

FUNDAMENTAÇÃO.
PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
DOS BENS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
DO
INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. AGRAVO
ART. 1.025
CPC/2015.
DESPROVIDO.
1. A demonstração da divergência não se perfaz pela simples transcrição de
fragmentos do voto paradigma, mas com o cotejo entre trechos de ambos os
arestos confrontados, explicitando-se a identidade das situações fáticas e a
interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação
infraconstitucional, o que não foi feito no caso.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a parte que,
deliberadamente, tenta alterar a verdade dos fatos incorre em litigância de
má-fé, situação verificada na espécie.
3. A reforma do aresto estadual - para alterar o valor arbitrado a título de
multa - é providência que não prescinde do reexame do acervo fático-
probatório soberanamente delineado pela instância originária, medida defesa
na via especial, em virtude do óbice contido no verbete n. 7 da Súmula desta
Corte Superior.
4. Apesar de ter alegado que não teria inovado em segunda instância, é certo
que a parte não apontou, nas razões do apelo especial, os dispositivos
infraconstitucionais supostamente violados, o que revela deficiência de
fundamentação, atraindo a incidência do enunciado n. 284 da Súmula da
Suprema Corte.
5. Inexiste, mesmo após a oposição de aclaratórios, pronunciamento do
Tribunal de origem sobre a pretensão de reavaliação dos imóveis, o que atrai
a aplicação do enunciado n. 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
ante a ausência do necessário prequestionamento viabilizador do recurso
especial, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais.
6. O prequestionamento ficto, previsto no
do
só é
art. 1.025
CPC/2015,
admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a
parte recorrente suscitar a violação ao
do mesmo diploma,
art. 1.022
porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a
existência do vício e proceder à supressão de grau - providência não adotada
no recurso especial apresentado.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.839.459/PR,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
BELLIZZE
14/2/2022,
21/2/2022.

Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:12:36
Código de Controle do Documento: e77a8e09-1a43-4fb3-9050-b66f561cb058

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.082.591 / RS
Número Registro: 2025/0385946-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50053292320178210010
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILIAN HENCKE
AGRAVANTE : FELIPE MASOTTI
ADVOGADOS : BRUNO IRION COLETTO - RS079274
GRAZIELA DAVILA - RS113675
AGRAVADO
: INTERDESIGN MÓVEIS LTDA
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS FRANZOI BASSO - RS030694
FABIO DAL PONT BRANCHI - RS070262
SUZAN COSTELLA - RS098201
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GILIAN HENCKE
AGRAVANTE : FELIPE MASOTTI
ADVOGADOS : BRUNO IRION COLETTO - RS079274
GRAZIELA DAVILA - RS113675
AGRAVADO
: INTERDESIGN MÓVEIS LTDA
Documento eletrônico VDA55297051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:28
Código de Controle do Documento: 18736e75-4c43-4316-9b61-a8c02ede8d9f

ADVOGADOS : JOÃO CARLOS FRANZOI BASSO - RS030694
FABIO DAL PONT BRANCHI - RS070262
SUZAN COSTELLA - RS098201
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:28
Código de Controle do Documento: 18736e75-4c43-4316-9b61-a8c02ede8d9f